Tribunal: TJBA
Processo: 8030174-06.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030174-06.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA AGRAVADO: ANDREILSON DA SILVA Advogado(s):ELIZEU BATISTA DA SILVA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMINAR. ARBITRAMENTO DE MULTA DIÁRIA. MEIO COERCITIVO. LEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. Não merece reforma a decisão que deferiu o pedido de liminar, à vista da cominação de multa coercitiva que tem como objetivo assegurar o cumprimento de determinação judicial. Caso em que a multa diária fixada no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) não pode ser modificada ou revogada, sob pena de reduzir o grau de coercibilidade da determinação judicial cautelar em notória situação de emergência, com risco de reiteração de alagamento, não havendo que se falar em excesso, uma vez que o inciso I do §1º do art. 537 do Código de Processo Civil autoriza a eventual adequação da quantia apurada para evitar enriquecimento sem causa. Decisão mantida. Agravo improvido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8030174-06.2021.8.05.0000, sendo Agravante Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A e Agravado Adreilson da Silva, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao recurso. Sala das Sessões, em de de 2022. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça